Tribunal: TJSP
Processo: 1004003-89.2019.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Civil e processual. Bancário. Ação declaratória de inexigibilidade de crédito. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada pela corré. Inviabilidade.
Questões atinentes à existência dos débitos e à sua cessão que não são objeto de discussão nesta demanda. Condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ademais, que inexistiu. Princípio da dialeticidade.
Cobrança de

Ementa:
Civil e processual. Bancário. Ação declaratória de inexigibilidade de crédito. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada pela corré. Inviabilidade.
Questões atinentes à existência dos débitos e à sua cessão que não são objeto de discussão nesta demanda. Condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ademais, que inexistiu. Princípio da dialeticidade.
Cobrança de créditos prescritos. Impossibilidade, seja na via judicial, seja extrajudicialmente. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo.
Redução da verba honorária sucumbencial. Impossibilidade. Majoração necessária. Artigo 85, §§ 2o e 11.
RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572615
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004003-89.2019.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante IRESOLVE
COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A., é apelado
WAGNER LUIZ FRANCO DE PAIVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004003-89.2019.8.26.0462 -Voto no 20.888
2
Apelação n. 1004003-89.2019.8.26.0462
Voto n. 20.888
Comarca:
Poá (1a Vara Cível)
Apelante:
Iresolve
Companhia
Securitizadora
de
Créditos
Financeiros S/A
Apelado:
Wagner Luiz Franco de Paiva

MM. Juiz:
Henrique Berlofa Villaverde
Civil e processual. Bancário. Ação declaratória de
inexigibilidade de crédito. Sentença de procedência.
Pretensão
à
reforma
manifestada
pela
corré.
Inviabilidade.
Questões atinentes à existência dos débitos e à sua
cessão que não são objeto de discussão nesta demanda.
Condenação ao pagamento de indenização por danos
morais,
ademais,
que
inexistiu.
Princípio
da
dialeticidade.
Cobrança de créditos prescritos. Impossibilidade, seja na
via judicial, seja extrajudicialmente. Precedentes deste
E. Tribunal de Justiça de São Paulo.
Redução
da
verba
honorária
sucumbencial.
Impossibilidade. Majoração necessária. Artigo 85, §§ 2o e
11.
RECURSO
DESPROVIDO,
NA
PARTE
CONHECIDA.
I. Relatório.
O ora apelado Wagner Luiz Franco de Paiva ajuizou a
presente “ação declaratória de inexigibilidade de débitos” em face de Renova
Companhia Securitizadora de Créditos S/A, da ora apelante Iresolve
Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A e do Fundo de
Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados FIDC NPL I
aduzindo que viria sendo alvo de constantes e irregulares cobranças de dívidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004003-89.2019.8.26.0462 -Voto no 20.888
3
contraídas junto de instituições financeiras num total de R$ 161.946,80 (cento e
sessenta e um mil e novecentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos) que
teriam sido cedidas às rés, “pois as obrigações estão claramente PRESCRITAS”.
Pugnou, assim, pela declaração de inexigibilidade desses créditos com a
consequente determinação de cessação de quaisquer atos de cobrança (fls.
1/13).
Em suas contestações, as corrés informaram que em prestígio
à boa-fé processual baixaram apontamentos lançados em favor do autor, porém
esclareceram que seus débitos seriam provenientes de créditos que lhes foram
cedidos com efetiva notificação. No mais, defenderam, em síntese, que “a
prescrição constante no art. 206 do CC, somente atinge as partes no plano jurídico, não
impedindo que a parte credora exerça o seu direito de cobrança pelas vias extrajudiciais” (fls.
42/50, 161/170 e 280/286).
Colhidas réplicas (fls. 265/279 e 478/484), sobreveio a
sentença de fls. 503/506 que julgou procedente a demanda para declarar
inexigível o montante apontado na inicial na consideração de que “incontroversa a
prescrição dos débitos cobrados”, de modo que “indevidas as cobranças realizadas”. Ante a
sucumbência, determinou o pagamento das custas e despesas processuais pelas
rés, bem como verba honorária no patamar de 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado da demanda.
Inconformada, apela a corré Iresolve pugnando pela reforma do
decisum argumentando pela comprovação da existência dos contratos que
originaram os créditos cedidos, pela regularidade de suas ações e insistindo na
impossibilidade de declaração de inexigibilidade dos débitos na consideração de
que estaria “se limitando a realizar cobranças extrajudiciais, sem ameaça, coação, e sem
medidas judiciais, razão pela qual não há que se falar em danos morais”.
Subsidiariamente, pugna ainda pela redução da verba honorária sucumbencial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004003-89.2019.8.26.0462 -Voto no 20.888
4
arbitrada (fls. 509/516).
Contrarrazões a fls. 520/526.
II. Fundamentação.
O apelo pode ser conhecido em parte e, na parte
conhecida, não comporta provimento.
De início, impende registrar que a existência das dívidas
apontadas a fls. 5/6 (admitidas pelo autor), bem como sua cessão às corrés (por
ele mesmo informada), não foram objeto de discussão na peça inicial (fls. 1/13),
tanto é que nem sequer foram alvo de consideração pela sentença vergastada, de
modo que, a esse respeito, também nesta sede recursal não merecem
consideração.
Tampouco comporta conhecimento o recurso no tocante à
inexistente condenação ao pagamento de indenização por danos morais (fls.
513), ponto em que mais uma vez se evidencia violação ao princípio da
dialeticidade recursal por parte da apelante.
Passado isso, já no que diz respeito ao que efetivamente se
decidiu e corresponde ao cerne da discussão verdadeiramente trazida ao Poder
Judiciário pelo apelado, embora não se negue que a prescrição não implica
quitação ou inexistência de débito, dela decorre sim sua inexigibilidade, sendo
correta a determinação de cessão de quaisquer cobranças relativas a débitos
prescritos seja no âmbito judicial, seja extrajudicialmente.
Nesse sentido, a despeito da existência de entendimento
contrário, colhem-se os seguintes precedentes deste E. Tribunal de Justiça de
São Paulo, inclusive desta C. Câmara de Direito Privado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004003-89.2019.8.26.0462 -Voto no 20.888
5
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITOS
PRESCRITOS. Ação julgada procedente. Dívida inequivocamente
prescrita. Inteligência do art. 206, § 5o, I, do CC. Descabimento de
sua cobrança, seja pela via judicial, seja pela via extrajudicial.
Honorários advocatícios equivocadamente fixados por equidade.
Fixação que deve observar os parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC,
ficando arbitrados, presentemente, em 10% sobre o valor atribuído
à causa, atualizado. Apelo desprovido, com observação.” (Apelação
Cível n. 1000875-57.2019.8.26.0334; Relator Ramon Mateo Júnior;
15a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 16/04/2020).
“RECURSO Apelação "Ação declaratória de inexigibilidade de
débitos prescritos" Insurgência contra a r. sentença que julgou
procedente a demanda Inadmissibilidade Dívida prescrita
Inteligência do artigo 206, § 5o, do Código Civil Ilegitimidade de
cobrança seja pela via judicial ou extrajudicial Insurgência contra
a condenação em danos morais Descabimento Inexistência de
condenação nesse sentido Honorários advocatícios mantidos
Fixação nos termos do artigo 85, §2o, do CPC Prequestionamento
Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.”
(Apelação Cível n. 1010986-42.2018.8.26.0009; Relator Roque
Antonio Mesquita de Oliveira; 18a Câmara de Direito Privado; Data
do Julgamento: 23/03/2020).
“Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade. Cobrança realizada
pela cessionária de crédito. Dívida vencida desde 2001. Prescrição
reconhecida. Controvérsia que se limita a possibilidade de cobrança
extrajudicial. Impossibilidade. Prescrição que fulmina a pretensão
de exigir. Cobrança extrajudicial que também fica afastada pelo
reconhecimento da prescrição. Precedentes. Decisão mantida.
Recurso improvido.” (Apelação Cível n. 1003128-46.2019.8.26.0066;
Relator Hamid Bdine; 19a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 23/10/2019).
Por fim, tampouco razão assiste à apelante quando pretende
ver reduzido o valor da verba honorária sucumbencial, mormente porque já foi
na origem fixada no patamar mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor
dado à causa, que corresponde exatamente ao seu conteúdo econômico (art. 85,
§ 2o, do CPC), não sendo possível in casu a pretendida fixação da verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004003-89.2019.8.26.0462 -Voto no 20.888
6
honorária por equidade.
Na verdade, ante o desprovimento deste apelo, na parte
conhecida, o que se impõe, nos termos do § 11 do mesmo artigo 85 é a
majoração dessa verba para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da
causa.
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso, na
parte conhecida.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)